Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DE CRÉDITO INDISPONÍVEL. COBRANÇA DE ANUIDADE. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Tem-se como defeituosa a prestação de serviços bancários quando há bloqueio irregular do limite de cartão de crédito da consumidora, sem prévia comunicação, e a continuidade de cobrança de anuidade pelo serviço. Restou demonstrado, outrossim, a cobrança indevida de taxas de seguro, que seriam cabíveis somente em caso de disponibilidade de limite, o que, ao final, culminou com a inscrição da recorrida em cadastro de proteção ao crédito (ID 17092629).
2. Importante ressaltar que, operando-se os efeitos da revelia (ID 17092633), é defeso ao recorrente apresentar defesa em grau recursal, porquanto configura clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de oferecer a contestação dos fatos e as provas correspondentes, sob pena de preclusão. Desse modo, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, restaram incontroversos os fatos, que atestam a falha na prestação do serviço e as cobranças indevidas de anuidade e seguro de cartão de crédito.
3. Por outro lado, o documento de ID 17092629, não demonstra ter havido a efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes, mas revela mera comunicação da necessidade de regularização dos débitos, no prazo de 10 dias, para evitar o respectivo registro negativo. Assim, não demonstrado o ato ilícito, qual seja, a inscrição indevida, não se encontra configurado o dano moral. A mera cobrança indevida, quando não vexatória, configura-se mero aborrecimento do cotidiano.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.